Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-09.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010212-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE RAFHAEL LOPES ARRUDA - CPF: 714.484.461-04 (RECORRENTE), ABEL ALBINO DE ARRUDA - CPF: 111.451.881-68 (ADVOGADO), ANA GABRIELA BRITO OLIVEIRA - CPF: 051.465.311-61 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1010212-09.2025.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos:
ANA GABRIELA BRITO OLIVEIRA; ALEXANDRE RAFHAEL LOPES ARRUDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso, cancelamento de voo e reacomodação dos passageiros, que resultaram em prolongamento significativo da viagem contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o CDC ao contrato de transporte aéreo; (ii) verificar a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da companhia aérea; (iii) examinar a existência de danos morais indenizáveis e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes do cancelamento e do atraso prolongado do voo, que foi superior a 24 horas, submetendo os consumidores a constrangimentos e desconforto significativos, que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.

O montante indenizatório deve considerar, entre outros fatores, que a companhia aérea forneceu hospedagem e alimentação aos passageiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.

O atraso excessivo e não justificado no transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser considerada circunstâncias atenuantes, como o fornecimento de hospedagem e alimentação pela companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 489; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Terceira Turma, j. 20/05/2024; STJ, REsp n. 1.152.541, Terceira Turma, j. 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Quarta Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 1076587-26.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 291997851, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
cada reclamante
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC;

2)

Mérito:
Ausência de comprovação do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Termo inicial dos juros de mora: a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminar

Inicialmente,
afasta-se
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Mérito

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes adquiriram, da parte reclamada, passagens aéreas para o trecho Porto Seguro/BA – Cuiabá/MT, cujo embarque estava previsto para o dia 08/01/2025, às 18h40, e incluía conexões em Confins/MG e Guarulhos/SP, com chegada estimada em Cuiabá/MT às 6h30 do dia 09/01/2025.

Contudo, narram que o voo Confins-Guarulhos sofreu atraso de duas horas e, após o ingresso na aeronave, os passageiros permaneceram retidos por aproximadamente quarenta minutos, sem ar-condicionado e sem qualquer fornecimento de água ou assistência mínima.

Informam, ainda, que precisaram desembarcar e retirar suas bagagens em razão de problemas técnicos na aeronave, que impossibilitaram a decolagem, mencionando, também, a ausência de funcionários suficientes para prestar suporte ou fornecer informações adequadas.

Relatam que só foram encaminhados a um hotel às 3h30 da madrugada, localizado em outra cidade (
Ibis Budget Savassi
Belo Horizonte), a aproximadamente 40 km do aeroporto, o que os fez chegar ao local apenas ao amanhecer do dia 09/01/2025. No hotel, aduzem que receberam um voucher de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) para alimentação, porém restrito ao consumo de sanduíches e refeições congeladas, sem qualquer opção adequada.

Ainda, argumentam que a reacomodação se deu em voo de outra companhia e apenas no dia seguinte, 10/01/2025, às 7h20, e, em razão da nova programação, foram transferidos para outro hotel (
Holiday Inn
Belo Horizonte
Savassi
), situado a cerca de 45 km do aeroporto. Por fim, após um atraso total de aproximadamente 29 horas, chegaram ao destino, Cuiabá/MT, no dia 10/01/2025, às 11h.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave. Sustenta que foi prestada a devida assistência aos reclamantes, tendo em vista a distribuição de
voucher
e a disponibilização de hospedagem, e que inexiste comprovação do dano alegado.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos documentos juntados nos IDs 291997386, 291997387, 291997388 e 291997389, verifica-se que os reclamantes tiveram o voo de conexão cancelado, o que resultou em atraso de aproximadamente
28 (vinte e oito) horas e 30 (trinta) minutos
em relação ao horário previamente contratado.

Desse modo, restam configurados os danos morais, considerando que os reclamantes foram submetidos a expressivos transtornos e prejuízos decorrentes da prestação inadequada do serviço pela demandada,
evidenciada pelo atraso e cancelamento do voo de conexão, que ensejou a realocação dos passageiros em voo de outra companhia aérea e culminou no significativo atraso para chegada ao destino.

A propósito:

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS
. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio, fazendo com que o passageiro seja acomodado em novo voo, culminando pela chegada no destino com atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, configura falha na prestação do serviço
.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar
.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade.
(...)

(TJMT – N.U 1076587-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
para cada reclamante
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu alimentação e hospedagem aos reclamantes
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidam a partir da citação.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos danos morais deve ser aplicada a partir do arbitramento (Súmula 362). Já os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Ademais,
conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os
danos morais
ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
para cada reclamante.

Ainda,
de ofício
, determino que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo
IPCA
, a partir do
arbitramento
, e acrescidos de juros de mora desde a
citação
, calculados com base na
taxa Selic
, descontado o índice do IPCA, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025